Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-12.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER DE CARVALHO GODA LTDA - CNPJ: 11.108.097/0001-77 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), EDER DE CARVALHO GODA LTDA - CNPJ: 11.108.097/0001-77 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM EXCESSO DE VELOCIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. DANOS MATERIAS MANTIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por empresa proprietária de veículo de carga contra seguradora, em razão da negativa de pagamento de indenização securitária após sinistro envolvendo tombamento do caminhão transportador de carga viva, sob a alegação de descumprimento contratual por excesso de velocidade. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 102.696,32, mas indeferindo o pedido de danos morais. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de velocidade, sem nexo causal com o acidente, pode justificar a negativa de cobertura securitária; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos materiais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual excludente de cobertura com base em descumprimento de normas de trânsito exige demonstração de nexo causal entre a infração e o sinistro, o que não foi comprovado no caso concreto.

Laudo pericial apontou ausência de vínculo direto entre o leve excesso de velocidade registrado e o acidente, sendo mais plausível que o evento decorra de fatores externos, como traçado da via e movimentação da carga viva.

Cláusulas restritivas de direitos no contrato de seguro devem ser interpretadas restritivamente, conforme orientação consolidada do STJ, não sendo admitidas interpretações amplas que prejudiquem o segurado.

A simples negativa de pagamento, ainda que posteriormente considerada indevida, não configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo incabível a indenização por danos morais sem prova de exposição vexatória ou conduta dolosa da seguradora.

O valor da indenização por danos materiais fixado na origem encontra respaldo nos documentos e na perícia judicial, não havendo elementos que justifiquem a sua majoração.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A simples infração administrativa de trânsito, sem comprovação de nexo causal com o sinistro, não afasta o dever da seguradora de indenizar o prejuízo material coberto pela apólice.

2.

A negativa de cobertura securitária, desacompanhada de má-fé ou comportamento doloso da seguradora, não configura, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível 1000659-56.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora
, condenando a ré ao pagamento de R$ 102.696,32, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data da negativa do pagamento. A pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor dado à causa e os ônus sucumbenciais foram distribuídos na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a ré (art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ), suspensa a exigibilidade em relação à empresa autora por ser beneficiária da justiça gratuita (§ 3º, do artigo 98 do CPC).

A controvérsia teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 12.08.2022, envolvendo caminhão da empresa autora que transportava 95 bezerros vivos, o qual tombou na rodovia, resultando em danos materiais consideráveis. Havia contrato de seguro com a ré, com cobertura básica de até R$400.000,00 por embarque e cobertura adicional de R$30.000,00 para limpeza de pista. A seguradora recusou-se a indenizar, alegando que, no momento do sinistro, o veículo trafegava a 92 km/h, acima do limite de 80 km/h, o que configuraria hipótese de exclusão de cobertura contratual, nos termos das condições gerais da apólice.

Na sentença, o magistrado afastou a cláusula de exclusão com fundamento na
ausência de nexo causal entre o excesso de velocidade e o acidente
, bem como na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 do CC), reconhecendo o direito à indenização parcial pelos danos materiais comprovados, mas
indeferindo o pleito de indenização por danos morais
.

A
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
, ora apelante e apelada, sustenta a apólice prevê expressamente a exclusão de cobertura para eventos ocorridos em desacordo com a legislação de trânsito, notadamente o excesso de velocidade. Diz que a cláusula de exclusão é válida e eficaz, pois decorre do exercício regular da liberdade contratual e da delimitação dos riscos assumidos.

Alega que a sentença desconsiderou a prova técnica (laudo do tacógrafo), que comprovou a velocidade de 92 km/h, e contraria entendimento consolidado do STJ sobre a legalidade de cláusulas restritivas claras e específicas em contratos de seguro.

Requer, assim, a
reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
,
com a inversão do ônus da sucumbência.

Por outro lado,
EDER DE CARVALHO GODA LTDA
, também apelante e apelado, busca a majoração do valor da indenização, defendendo que os danos efetivos superam largamente os R$ 102.696,32 fixados na sentença, conforme comprovam os documentos anexados aos autos - notas fiscais, boletins, laudos e ata de vistoria do local do acidente.

Requer a reforma da sentença para o
reconhecimento da ocorrência de dano moral

em valor compatível com a gravidade do ilícito contratual
, e a
condenação da ré ao pagamento integral do valor segurado
, com a devida atualização, além da majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 284881918), cada parte rebateu os argumentos da adversa. A
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
reiterou a validade da cláusula de exclusão e a ausência de obrigação de indenizar. Já
EDER DE CARVALHO GODA LTDA
reiterou a tese de que a negativa da seguradora é abusiva, com destaque para a desproporcionalidade entre a pequena infração de trânsito e a negativa total de cobertura, destacando o relevante prejuízo patrimonial e o abalo moral decorrente da negativa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia trazida nos autos da presente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais gira em torno da negativa de pagamento de indenização securitária por parte da empresa ARGO SEGUROS BRASIL S.A., sob o argumento de descumprimento contratual, consubstanciado em alegada inobservância do limite de velocidade legalmente imposto à via em que se deu o sinistro.

Conforme mostram os autos, restou incontroverso que o acidente de trânsito ocorrido em 12.08.2022 envolveu veículo de propriedade da empresa EDER DE CARVALHO GODA LTDA, o qual transportava carga viva composta por 95 bezerros e que, no momento do sinistro, encontrava-se coberto por apólice de seguro regularmente contratada com a ré, com cobertura de até R$ 400.000,00, incluindo adicional para limpeza de pista.

A negativa de cobertura por parte da seguradora fundou-se na cláusula de exclusão constante nas Condições Gerais da apólice, segundo a qual estariam excluídos da cobertura os eventos decorrentes do descumprimento das normas de trânsito. A ARGO SEGUROS sustentou que o veículo sinistrado trafegava a 92 km/h em trecho com limite de 80 km/h, conforme indicaria o laudo do tacógrafo.

Entretanto, o Juiz a quo afastou a incidência da cláusula excludente, por ausência de nexo causal entre o suposto excesso de velocidade e o evento danoso, ressaltando, ainda, a necessidade de interpretação do contrato conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos moldes dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Com efeito, não se mostra razoável, que uma infração de natureza administrativa, isolada e sem demonstração de correlação direta com o sinistro, seja apta a afastar integralmente a obrigação contratual da seguradora.

Conforme bem destacado na
complementação da perícia técnica
, embora o relatório original do tacógrafo registre velocidade um pouco superior à permitida em certo trecho, não há demonstração de que esse fator tenha sido causa direta ou contributiva para o tombamento do caminhão, sendo mais plausível que o acidente decorra de fatores externos à condução do veículo, como o traçado da curva da rodovia, carga viva em movimento e demais condições da via.

Ademais, a boa-fé objetiva impõe às partes o dever de lealdade, confiança e cooperação mútua. A simples alegação de excesso de velocidade, desacompanhada de prova do nexo causal com o evento danoso, não se coaduna com a conduta esperada da seguradora diante do sinistro regularmente comunicado, tampouco com a legítima expectativa do segurado.

Nesse aspecto, é acertada a conclusão pela parcial procedência do pedido de indenização por danos materiais, fixada em R$ 102.696,32, valor este devidamente embasado em notas fiscais, boletim de ocorrência e ata de vistoria acostadas aos autos. Ainda que a parte autora insista na majoração do
quantum
indenizatório, os elementos constantes nos autos não fornecem base segura e suficientemente detalhada para majorar o valor fixado na origem, já considerado razoável ante a prova pericial realizada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há fundamento fático ou jurídico para sua acolhida.
O
dano moral da pessoa jurídica
não é in re ispa. Depende de comprovação da violação à sua honra objetiva, que é a repercussão social da honra. Assim,
a simples negativa de cobertura securitária, ainda que posteriormente considerada indevida, não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, salvo quando evidenciado comportamento doloso, que exponha a empresa contratante à situação vexatória, o que não se observa do presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL COM FALHA MECÂNICA DEIXADO COM CHAVE NA IGNIÇÃO E LIGADO – PASSAGEIRO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA DO PROPRIETÁRIO E EVADIU-SE DO LOCAL E PROVOCOU O ACIDENTE – CAPOTAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ OU DOLO DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVA DE PAGAMENTO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não comprovada a má-fé ou dolo do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, em razão do sinistro que provocou a perda total do veículo. A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000659- 56.2018.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais, não vislumbro razões para alteração do percentual fixado, pois mantido o julgamento parcialmente procedente dos pedidos, em que ambas as partes sucumbiram em parte.

Ante o exposto,
nego provimento ambos os Recursos.
Majoro a verba honoraria de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado, na proporção fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025